Tribunal: TCU
Processo: 011.137/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba (Codevasf), à época vinculada ao então Ministério da Integração Nacional, em razão da não execução do Convênio 7.93.07.0218/00, celebrado com o Município de Madeiro/PI, tendo por objeto a construção de uma ponte em concreto armado sobre o Riacho do Viu na sede do município, segundo o plano de trabalho. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba (Codevasf), em razão da não execução do Convênio 7.93.07.0218/00, celebrado com o Município de Madeiro/PI, tendo por objeto a construção de uma ponte em concreto armado sobre o Riacho do Viu na sede do município, segundo o plano de trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Regina Queiroz de Almeida, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar a responsável designada no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2012 76.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Codevasf, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar à Sra. Maria Regina Queiroz de Almeida a multa de R$ 138.000,00 com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Madeiro/PI, à Codevasf e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.